Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. FILHO MAIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE REFORMA. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve basear-se na peculiaridade de que essa verba tem a destinação de assegurar a mantença básica do alimentando até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária, nos termos do artigo 1.702 do Código Civil e do artigo 273 do Código de Processo Civil.
2. Diante de pleito de majoração do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, a apreciação do agravo de instrumento deve ser realizada a partir da prova pré-constituída da obrigação alimentar ou do vínculo familiar, analisando-se o binômio necessidade e possibilidade por meio de cognição superficial, em juízo a ser corroborado após a dilação probatória na ação principal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.